Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT). RECEBIMENTO DESDE 2010. BOA-FÉ DA SERVIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a impossibilidade de devolução dos valores percebidos pela autora a título de Gratificação de Titulação (GTIT).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise de devolução ao erário das verbas recebidas desde setembro de 2018, a título de GTIT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública não pode exigir a devolução de valores pagos a servidor quando o pagamento decorre de erro de interpretação de lei, conforme entendimento firmado pelo c. STJ, no Tema Repetitivo no 531. A boa-fé do servidor deve ser presumida, considerando que o pagamento foi autorizado pela Administração.
4. Não há dúvida da boa-fé da autora, que apenas fez solicitação de concessão de gratificação no ano de 2010. O entendimento da época era esse e não pode ser considerado de má-fé, porque a Administração Pública, anos depois, reviu seu posicionamento para não aceitar situação que antes aceitava.
5. A devolução de valores somente é cabível em casos de erro administrativo de natureza operacional ou de cálculo, o que não ocorreu no caso, que envolve erro de interpretação normativa.
6. Os Princípios da confiança e da boa-fé, aliados à presunção de legalidade dos atos administrativos, reforçam a irrepetibilidade dos valores já incorporados ao patrimônio do servidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A interpretação errônea da legislação pela Administração gera no servidor uma legítima expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo a devolução de tais montantes”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.321/2004, art. 9; Portaria n. 141/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 531; TJDFT, Acórdão 1951580, 0702168-68.2024.8.07.0018, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 26/12/2024; TJDFT, Acórdão 1809277, 0716084-43.2022.8.07.0018, Rel. Mauricio Silva Miranda, Rel. Designado: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.